Tribunal: TJMT
Processo: 1041971-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041971-25.2024.811.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: ANA JESSICA SILVA SANTOS
EMBARGADA: DETRAN MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento. A parte embargante alega contradição no julgado, especificamente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, considerados irrisórios diante da complexidade da causa e da previsão legal. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em valor considerado desproporcional e irrisório frente aos critérios estabelecidos nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.
4. No caso concreto, restou configurada contradição entre a fundamentação do acórdão e o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.412,00, resultando em apenas R$ 141,20.
5. Em causas de valor inestimável, irrisório ou inferior a três salários mínimos, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
6. Considerando a desproporcionalidade do valor anteriormente fixado, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mostra-se razoável e adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00.
7. A jurisprudência reconhece que, mesmo em causas de menor expressão econômica, deve-se observar a dignidade da atuação profissional e os parâmetros mínimos fixados em normativas da OAB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Configura contradição o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor manifestamente irrisório, em desacordo com os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, mesmo em causas de baixo valor econômico. 2. Em tais hipóteses, impõe-se a fixação por equidade, de forma a refletir adequadamente o trabalho do advogado e preservar a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 8o e 8o-A; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2021, DJE 26.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041971-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ANA JESSICA SILVA SANTOS PEREIRA - CPF: 049.753.441-06 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025